Tribunal: TJDFT
Processo: 0722362-54.2022.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0722362-54.2022.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PAGSEGURO INTERNET LTDA RECORRIDO: LETICIA DE LIMA PONTES DECISÃO Trata-se de pedido de Uniformização de interpretação de Lei (ID 50968372) pela recorrida LETICIA DE LIMA PONTES contra acórdão proferido. Todavia, o art. 91, inciso I do Regimento Interno das Turmas Recursais dispõe: "O pedido de uniformização de jurisprudência poderá ser suscitado: I - pelas partes, nos próprios autos, ao arrazoar ou responder recurso;". Dessa forma, o pedido deveria ter sido alegado pela recorrida em sede de contrarrazões, o que não ocorreu. Assim, nada a prover quanto ao pedido de uniformização. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA